Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES. PANDEMIA. COVID-19. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso dos autos, resta configurada a probabilidade de existência do direito, uma vez que a viagem contratada fora cancelada e o serviço não chegou a ser prestado, em virtude das medidas de restrição social. 2.1. Reputo, ainda, presente o perigo de dano, considerando a possibilidade de negativação do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, o que lhe traria inúmeros prejuízos, especialmente diante de já ter havido expedição de notificação extrajudicial neste sentido.

3. Recurso conhecido e provido.